Tribunal: TJMT
Processo: 1026615-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026615-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILA BOLIGOM - CPF: 931.505.981-68 (RECORRENTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE MÍNIMO INDÍCIO DE FRAUDE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte
autora
impugna
operações via PIX realizadas em sua conta bancária mediante senha pessoal
.

2. Ausência de elementos mínimos indicativos da fraude alegada, ônus incluso nos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Inexistência de falha na prestação de serviços.

4. Sentença
mantida pelos próprios fundamentos
.

5. Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de
improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por
ser responsabilidade da instituição financeira a comprovação da regularidade das operações, ante a inversão do ônus probatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1026615-87.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ZILA BOLIGOM

Polo Passivo

BANCOSEGURO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude das
operações contestadas pela parte autora, ora recorrente
.

Eis trechos da sentença recorrida:

No caso dos autos, a parte promovente alegou que foi surpreendida com o lançamento de 2 (duas) transações financeiras que não reconhece, sendo uma no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e a outra no valor de R$ 1.696,63 (mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos).

Em que pese a narrativa da parte promovente, é certo que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, é pressuposto da responsabilidade civil a existência de conduta, dano e nexo causal que sirva de elo entre ambos. Havendo circunstância que rampa o nexo causal inexiste responsabilidade a ser reconhecida.

No caso dos autos, a parte promovente narrou desconhecer os lançamentos sem, no entanto, comprovar que não contribuiu para que fossem realizados, sendo necessário considerar que as transações bancárias são realizadas por meio da confirmação de dados pessoais e senhas pessoais e intransferíveis.

Sendo assim, não há como reconhecer a ilicitude praticada pela instituição bancária quando a parte promovente não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente porque não demonstrou de forma inequívoca que não deu causa às transações bancárias.

Portanto, ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da
verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII)
–
ope

judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –

ope
legis
.

A parte
recorrente
narra em sua inicial que identificou
transações não
reconhecida
s
em sua fatura,
quais sejam
,
o resgate de aplicação e transferência via PIX para terceiro no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
.

Alega que entrou em contato
com a instituição financeira administrativamente (Reclame Aqui – id.
237859682
)
e não obteve resposta satisfatória, pois a empresa teria se limitado a invocar o sigilo bancário.

Em defesa,
a parte recorrida indica que inexistem quaisquer indícios de invasão de conta e que as operações foram realizadas utilizando os dados de acesso da parte recorrente em seu dispositivo usual.

Pois bem.

Apesar das alegações da parte
recorrente, verifico que, de fato, não existem
elementos suficientes para comprovar a possível ocorrência de fraude em sua conta, pois
os extratos juntados
não trazem qualquer indício capaz de questionar a legalidade das operações. Não obstante a indicação de que
houve a tentativa de resolução administrativa, verifico pelos documentos acostados (
id’s
.
237859682
e
237859683
) que a negativa partiu da impossibilidade de contato com a parte recorrente, o que se justifica pelo sigilo bancário a ser respeitado pelas instituições financeiras, em especial nos ambientes virtuais não oficiais (Reclame Aqui).

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

A comprovação mínima da ocorrência dos fatos alegados está inclusa nos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com essas razões, não há como se concluir que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DEFRAUDEBANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOSFATOSCONSTITUTIVODO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e
dosfatosconstitutivosdo
seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001444-56.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Na moldura fático-probatória, não há que se falar em falha na prestação de serviços ou responsabilização das instituições financeiras.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólumes
os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024